Tribunal: TJES
Processo: 5001380-76.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação; Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001380-76.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANAINA SILVA RIBEIRO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5001380-76.2025.8.08.0008

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE:
JANAINA SILVA RIBEIRO

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso contra sentença proferida no id 17199868, sendo este cabível, tempestivo e com pedido de gratuidade de justiça que defiro, na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso em seu regular efeito.

Conforme consta na sentença combatida:
“Trata-se de “AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO C/C AÇÃO DE COBRANÇA” ajuizada por
JANAINA SILVA RIBEIRO
em desfavor do
MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
, sob a alegação de que foi contratada em regime de designação temporária entre os anos de 2021 e 2024, por meio de sucessivos contratos, o que descaracteriza a natureza excepcional e temporária da contratação. Disse que as sucessivas renovações do contrato de trabalho e a excessiva duração, como ocorreram no caso em tela, não configura a hipótese justificadora da contratação sem concurso público, prevista no art. 37, IX, da CF, pois a sua função não atendia a necessidade temporária de excepcional interesse público. Sustentou que as sucessivas contratações ocorridas demonstram a necessidade permanente e habitual do cargo, afrontando o texto constitucional previsto no art. 37, II e IX. Adicionalmente, alega que o abono salarial recebido nos anos de 2023 e 2024, por ter natureza remuneratória, deveria ter integrado a base de cálculo da gratificação natalina, o que não ocorreu. Dessa forma, requereu a nulidade dos contratos por tempo determinado do período mencionado, com o consequente pagamento do FGTS, além da condenação do Requerido ao pagamento das diferenças da gratificação natalina dos anos de 2023 e 2024, recalculada sobre a remuneração acrescida do abono salarial.”

Em síntese, o magistrado julgou
:
“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE, EM PARTE,
o pedido autoral para:
A)

DECLARAR
a nulidade dos contratos temporários celebrados entre as partes no período de 2021 a setembro de 2022;
B) CONDENAR
o Município Requerido, a efetuar o pagamento das parcelas de FGTS incidentes sobre as remunerações auferidas pela parte autora nos vínculos comprovados nos autos, relativas ao período de junho de 2021 a setembro de 2022, uma vez que os depósitos posteriores foram regulares; e
C)

Julgo IMPROCEDENTE
o pedido de pagamento de diferenças de gratificação natalina. Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais (ID 17199869), a recorrente sustenta, em síntese, que o abono possui natureza salarial/remuneratória, devendo integrar a base de cálculo das verbas que incidem sobre a remuneração da Recorrente, motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença no tocante abono salarial para fins de cálculo da gratificação natalina.

Em contrarrazões (ID 17199871), O município pugna pela manutenção da sentença.

Após compulsar detidamente os autos,
entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos
, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

A Administração Pública rege-se pelo Princípio da Legalidade Estrita (art. 37, caput, da CF/88), só podendo agir conforme autorização legal. No caso, a Lei Municipal nº 1.563/2024 (e leis anteriores de teor similar), ao instituir o abono, estabeleceu em seu art. 4º vedação expressa e inequívoca, impedindo a utilização dessa verba para a base de cálculo de quaisquer outras vantagens ou benefícios, o que afasta a pretensão de reflexos em verbas estatutárias, conforme:
“O abono será pago somente aos servidores ativos descritos respectivamente nos arts. 1º e 2º desta Lei, em exercício efetivo, e
não integrará os vencimentos para efeito de concessão de vantagens pessoais
e fixação de proventos
nem incorporará a remuneração, a qualquer título ou cálculo de direitos estatutários
.”

Ressalta-se que, o abono foi criado como verba transitória e precária, destinada exclusivamente a cobrir a diferença momentânea entre o vencimento-base e o piso nacional.

Assim, havendo vedação legal expressa para a repercussão do abono em outras verbas e tendo sido assegurada a correção do vencimento-base, a improcedência do pedido acessório é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a sentença guerreada.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º do CPC, condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, §3º do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

JOSÉ DE JESUS SILVA

Juiz Leigo

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)